Tribunal: TJES
Processo: 5014087-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014087-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILSON DE ASSIS LUCAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014087-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSON ASSIS LUCAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ART. 50, II, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME. ART. 118, I, DA LEP. POSSIBILIDADE. NOVA CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O abandono do cumprimento da pena em regime aberto constitui falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

A prática de falta grave, por si só, autoriza a regressão do regime prisional, em conformidade com o art. 118, I, da LEP, sendo legítima a regressão do regime aberto para o fechado.

A superveniência de nova condenação por crime praticado em data anterior ao início da execução da pena não descaracteriza a falta grave cometida pelo apenado.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014087-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSON ASSIS LUCAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo em execução, interposto por
GILSON DE ASSIS LUCAS
, contra decisão e complementa do MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, Ids nºs 15629524 e 15629527, que homologou a prática de falta grave, pelo agravante, durante o cumprimento do regime aberto, especificamente o abandono do cumprimento da pena de setembro de 2022 a julho de 2025.

Em razões recursais, id. nº 15629526, a defesa pleteia a reforma da decisão, postulando o afastamento da regressão do regime e, por conseguinte, suas consequências, bem como da falta grave homologada.

Ocorre que o Agravo foi contrarrazoado pelo Ministério Público, id. nº 15629528, que pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a decisão proferida no juízo da execução.

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo de piso, em sede de juízo de retratação, id. Nº 15629527.

O parecer ministerial manifesta-se pelo não provimento do recurso, id nº 15936130.

Estabelecidos os termos da lide e atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a expor os fundamentos deste voto.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado foi progredido ao regime aberto em 14/12/2018 e, desde 2022, abandonou o cumprimento da pena. Além disso, sobreveio nova condenação pela prática de crime de homicídio, com pena imposta de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Nesse sentido, o abandono do cumprimento de pena desencadeou em uma falta grave, caracterizada pela ausência do cumprimento das condições do regime aberto, que exige presença regular das obrigações impostas.

Ademais, o abandono prolongado da pena pela ausência ou fuga do cumprimento, nos termos da Lei de Execução Penal (LEP), é tipificado como falta grave e acarreta a regressão do regime de cumprimento da pena, a perda de dias remidos (dias de pena que foram “reduzidos” pelo bom comportamento) e a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime.

Além disso, vale ressaltar que a fuga é expressamente prevista no artigo 50, inciso II, da LEP como uma falta grave, e o abandono de pena de regime aberto também é considerado falta grave, conforme o artigo 50, inciso V.

Por conseguinte, o Juízo de piso decidiu-se pela aplicação da sanção disciplinar de natureza grave, circunstância que, com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, ensejou a regressão do regime prisional para o fechado e a fixação do dia 21.07.2025 (data da recaptura) como marco interruptivo para análise de novos benefícios, nos moldes do entendimento jurisprudencial.

Quanto a condenação pelo fato anterior, por sua vez, não afasta a falta grave do abandono, uma vez que, a nova condenação e o abandono do regime são fato distintos.

A decisão da unificação das penas, embora necessárias, não possui um condão de descaracterizar falta grave cometida pelo apelado. Ademais, segundo a Súmula 534 do STJ, estabelece que a prática de falta grave pelo apenado, como a prática de um crime doloso, interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime e outros benefícios, e o prazo para a concessão desses benefícios deve ser reiniciado a partir da data do cometimento da infração.

Nesse sentido, a regressão para o regime fechado, diante da prática de falta grave, mostra-se legítima e necessária, com a finalidade de restabelecer a disciplina no curso da execução penal.

Dessa forma, a decisão do juízo de piso encontra-se em perfeita consonância com a Lei de Execução Penal e com a jurisprudência dominante, pois a unificação das penas e o regime prisional a ser aplicado em decorrência da nova condenação devem ser analisados à luz do art. 111 da LEP.

No entanto, o abandono do regime constitui falta grave, com repercussão própria na execução penal, justificando a regressão para o regime mais gravoso.

Nesse sentido, a decisão não merece reparos.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.